Tribunal: STF
Processo: ARE 1269894
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Apelação e reexame necessário. Mandado de segurança. Exigência de inscrição imobiliária para exame de viabilidade de instalação de filial no Aeroporto Internacional de Guarulhos (concedido à GRU Airport S/A). Possibilidade. Previsão contida na Lei Municipal n.° 6.793/2010. Imunidade recíproca que não se estende a imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado. Jurisprudência do STF e desta C. Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso e reexame necessário providos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, LIV e LV; 21, XII, c; 93, IX; 150, II e VI, a; e 170, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se pronunciou acerca de questão aventada pela parte; (ii) “não poderia a Recorrente ter obstado o seu direito de obter o cadastro no CNPJ e Inscrição Estadual de sua filial em Guarulhos e funcionar efetivamente devido à ausência de inscrição municipal do imóvel em que já se situa”; (iii) “o local onde estará sediada a filial da Recorrente não se submete ao recolhimento do IPTU”; (iv) as restrições impostas violam a livre iniciativa e a isonomia. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 
    Isso porque, busca o recorrente o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, bem como, na reanálise de direito local, objetivos divorciados do âmbito do recurso extraordinário de acordo com as Súmulas 279 e 280, do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    A violação ao art. 21, XII, c, da CF não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    “A Lei Municipal n° 6.793/2010 prevê, em seus artigos 37 e 38:
    ‘Art. 37. Todos os imóveis, construídos ou não, situados na Zona Urbana do Município, inclusive os que gozem de imunidade ou isenção, devem ser inscritos no Cadastro Fiscal Imobiliário. 
    Art. 38. O contribuinte ou responsável fica obrigado a requerer a inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário, apresentando os documentos a serem determinados em decreto regulamentador, mesmo nos casos de imunidade ou isenção fiscal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no Capítulo IX desta Lei.’ 
    Tem-se, portanto, que independentemente da questão relativa à imunidade, é obrigatória a inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário no Município de Guarulhos, a ser promovida pelo impetrante, para fins de apuração de ISS ou IPTU, não havendo, pois, ato ilegal ou abusivo na exigência. 
    E nem se argumente que se trata de imposição impossível de ser adimplida pela impetrante, uma vez que, conforme informação constante do sítio eletrônico' da Prefeitura Municipal de Guarulhos, em dezembro de 2017, a Divisão de Cadastro Imobiliário do Departamento de Receita Imobiliária realizou o cadastramento de ofício de todo o sítio do Aeroporto Internacional de Guarulhos.” 
    Nessa contextura, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Ainda que se cogitasse de imunidade, pontuo que a norma prevista no art. 150, VI, a, da Constituição impede a criação de obrigações principais relacionadas à cobrança de impostos, mas não veda a imposição de obrigações acessórias. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente: 
    “Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Obrigação tributária acessória. Imunidade recíproca. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e julgar originariamente causas que envolvam a interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca, em razão do potencial abalo ao pacto federativo. Precedentes. 2. A obrigação acessória decorre da legislação tributária (art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional). Esse termo não engloba apenas as leis, mas também “os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes” (art. 96 do Código Tributário Nacional). 3. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição) impede que os entes públicos criem uns para os outros obrigações relacionadas à cobrança de impostos, mas não veda a imposição de obrigações acessórias. Precedentes. 4. O art. 9º, § 1º, do Código Tributário Nacional institui reserva legal para a definição das hipóteses de responsabilidade tributária e dos atos que os entes públicos deverão praticar na qualidade de responsáveis tributários. O dispositivo não afasta a possibilidade de obrigações acessórias serem impostas por atos normativos infralegais. 5. Não ofende o princípio da isonomia ou abala o pacto federativo norma que impõe a obrigação de apresentação de declaração de débitos e créditos de tributos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, mas não a estende aos órgãos da própria União. 6. Pedido que se julga improcedente.” (ACO 1098, sob a minha relatoria, Tribunal Pleno)
    Por fim, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator